Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-61.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008056-61.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), JOAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.161.161-44 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. PRELIMINARES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Saber se o acórdão embargado apresenta vícios declaratórios (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem correção ou esclarecimento, ou se configuram tentativa de rediscussão de matérias já analisadas e decididas.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pela defesa, analisando detalhadamente a
legitimidade da busca pessoal, a alegação de tortura policial, a suficiência do conjunto probatório e os demais pedidos defensivos.

4. As alegações de vícios declaratórios configuram, em verdade, inconformismo com as preliminares rejeitadas e tentativa inadmissível de rediscussão do mérito da decisão.

5. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e exaustiva, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique correção por meio de embargos declaratórios.

6. O prequestionamento não se presta à finalidade exclusiva dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal para reforma da decisão.

2. A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O prequestionamento mediante embargos declaratórios exige a demonstração de vícios específicos na decisão, não se prestando exclusivamente a essa finalidade quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1008056-61.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAS PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

JOAS PEREIRA DOS SANTOS

contra

o acórdão proferido por
esta
E
grégia
1
ª
Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Apelação n
º

1008056-61.2021.8.11.0042
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
,
à pena de 5 anos de reclusão
e
500
dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado
(id.
300687896
).

Em suas razões (id.
301798370
),

a Defesa do
embargante
sustenta
:
1) o reconhecimento das
preliminar
es
de ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio;
2
)
contradição quanto à valoração da confissão extrajudicial
e
,

3
) obscuridade na fundamentação sobre a validade das provas colhidas.

Por fim, requer o provimento dos embargos para
fins de prequestionamento de matéria constitucional e federal, com consequente modificação do acórdão para absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou alteração do regime inicial para semiaberto

Em contrarrazões
,
a

Procuradoria-Geral de Justiça
requer a rejeição dos embargos,
sustentando a
ausência de omissão e tentativa de rediscussão da matéria
(id.
305093352

–
6
ª Procuradoria de Justiça,

Exm
a

Sr
a

Dr
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva

–
Procurador
a
de Justiça
)
.

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
embargante sustenta que
acórdão proferido pelo órgão colegiado
apresenta
vícios declaratórios
,
alegando necessidade de prequestionamento de matéria, bem como afronta aos
“
princípios da inviolabilidade de domicílio e
a
validade da busca e apreensão como meio de prova
”
, devendo
ser reconhecida a ilegalidade da busca pessoal por ausência de investigação prévia, invocando os Informativos 666 do STJ e 250 do STF, além do art. 5º, XI, LVI, LVII da CF e
arts
. 157, 240, §2º e 244 do CPP.

Aduz, ainda, que a condenação
se
baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que o embargante foi vítima de tortura, conforme laudo pericial.

Sustenta que não houve confissão espontânea em delegacia, mas sim declarações obtidas mediante coação.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou alteração do regime inicial para semiaberto.

No entanto,
os argumentos defensivos não revelam qualquer vício no acórdão embargado.

Ab
initio
,
destaco que o
s embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade
se
restringe ao saneamento de
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
, não se prestando à
rediscussão
do mérito
ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

A análise das alegações embargantes revela que, sob a aparente invocação de vícios declaratórios, o que se pretende efetivamente é a rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas no acórdão embargado.

Verifica-se que todas as questões suscitadas pela defesa foram objeto de análise
expressa
e
fundamentada
no julgamento da apelação, sendo rejeitadas com base em sólidos argumentos jurídicos e fáticos.

O
r
.
acórdão embargado dedicou tópico específico à preliminar de nulidade da busca pessoal, examinando detalhadamente as circunstâncias da abordagem policial e distinguindo a hipótese dos autos daquelas situações de mera denúncia anônima genérica vedadas pela jurisprudência
,
nos seguintes termos
:

“[...]
1) Da alegada nulidade da busca pessoal

A Defesa sustenta que a abordagem policial foi ilegal, baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, violando os
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, bem como os entendimentos consolidados nos Informativos 666 do STJ e 250 do STF.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se dos autos que a atuação policial não se baseou em mera denúncia anônima genérica, mas em informação específica e detalhada que indicava (id. 264871849): I) o local exato [Travessa 22, Jardim Passaredo]; II) as características físicas do suspeito; III) sua alcunha [“Japão”]; IV) o modus operandi [venda de entorpecentes escondido próximo a uma mangueira, em frente
a
residência com placa de “vende-se”].

Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos ao relatarem que, ao chegarem ao local indicado,
depararam-se exatamente com o cenário descrito na denúncia, tendo o réu, ao avistar a viatura, empreendido fuga em direção à residência, sendo alcançado e, durante a busca pessoal, foi localizada: 2,65g de cocaína, fracionada em 14 porções; R$ 170,00 em espécie e uma máquina de cartão.

O PM Joabe Ferreira Roque foi preciso ao descrever (id. 264872284):

“Houve essa denúncia de transeunte ali na região do Passaredo, informando que um cidadão por Alcunha, Japão, estaria na Travessa vinte e dois, em frente a uma residência, próximo a uma árvore, realizando o comércio entorpecente. A guarnição, para verificar o teor da denúncia, deslocou o local, e ao aproximar, visualizou o indivíduo com as mesmas características relatadas na denúncia. Ele, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga e foi abordado, e na revista foi localizado quatorze porções de substância análoga à pasta basta cocaína no bolso da sua bermuda, e na sua linha de cintura, na parte da frente, foi localizado uma máquina de cartão, no momento da voz de prisão, ele tentou se desvencilhar da guarnição, tentou empreender fuga, foi contido e conduzido à delegacia. No bolso da bermuda foi localizado um valor de cento e setenta reais aproximadamente. [...]”

Por sua vez, o PM Almir Souza dos Santos, no mesmo sentido, relatou que (id. 264872285):

“em rondas pelo bairro Jardim Passaredo, nessa data, no período noturno, fomos informados por uma pessoa, um transeunte, inclusive, dizendo dessa pessoa conhecida como Japão e esse Japão fazia tráfico de entorpecentes em frente à casa dele e ficava escondido ali embaixo de uma mangueira. Aproveitava de ser um local escuro e ali ele fazia tráfico de drogas, em frente à casa dele mesmo, ele alugava a casa lá e, a partir de então, ele começou a fazer as vendas ali na frente da residência, no período noturno e fomos, então, nesse
endereço, ao virar a rua, uma rua bem curta, já visualizamos com o farol da viatura essa pessoa. Nos aproximamos, ele tentou ainda correr, porém foi dado ordem de abordagem, ele fez uma abordagem policial, localizado essas porções e se encontrava com ele, inclusive. Além de um valor em dinheiro e uma maquininha de cartão. Alguns clientes ali, ele vendia, acredito que passava cartão, inclusive teve uma certa resistência na detenção dele e, por fim, apresentamos ele à delegacia. [...]”

Apesar de ter se retratado em sede judicial, o próprio apelante, na fase inquisitiva, confessou que (id. 264872256):

“Devido a pandemia está desempregado e resolveu arrumar uma renda vendendo pasta base;
Que
, comprou na BR, próximo onde mora uma meia caixa, já esfarelada por R$-450,00 reais e faria com as vendas o valor de R$-800,00 reais, inclusive já tinha vendido algumas porções;
Que
, está arrependido de ter praticado o tráfico [...]”

Como bem assentou o Supremo Tribunal Federal: “Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. [...]” (STF, RHC 229514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.10.2023,
DJe
20.10.2023)

Ademais, a jurisprudência desta e. Câmara Criminal é pacífica no sentido de que
:

“A abordagem foi motivada por informação do setor de inteligência da PM e tentativa de fuga do réu, em local conhecido pelo tráfico, o que configura fundada suspeita. 4. A autoria e a materialidade estão evidenciadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, circunstâncias da prisão, e apreensão de 20 porções de cocaína, parte escondida em peruca, o que revela preparo para venda e não uso pessoal. 5. A versão da defesa, fundada em suposto
consumo pessoal e perseguição policial, carece de respaldo probatório e não se mostra verossímil diante do conjunto probatório coligido. 6. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT). [...]” (TJMT, N.U 1012727-93.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 26.06.2025, p. 26.06.2025)

Portanto, a abordagem policial foi plenamente justificada pela convergência de fatores objetivos: denúncia específica, comportamento suspeito, tentativa de fuga e posterior confirmação com a apreensão de entorpecentes, afastando-se qualquer alegação de ilegalidade.
[...]”

Como visto, a
decisão demonstrou que a atuação policial
se
baseou em informação específica e detalhada que indicava local exato, características físicas do suspeito, alcunha e
modus operandi
, tendo sido posteriormente confirmada pela tentativa de fuga e apreensão de entorpecentes, legitimando a abordagem nos termos da jurisprudência do
STF e desta e. Câmara
Criminal
.

No que tange à alegação de tortura policial, o acórdão analisou expressamente a questão, confrontando o relato do réu com o laudo pericial e concluindo que as lesões constatadas eram incompatíveis com a narrativa apresentada e compatíveis com a resistência à prisão
, vejamos:

2) Da alegada nulidade por obtenção de provas mediante tortura

Argumenta a defesa que o recorrente e sua família foram vítimas de tortura policial, tendo a droga sido “plantada” como forma de retaliação por boletins de ocorrência registrados na Corregedoria Geral da Polícia Militar, invocando o Laudo de Lesão Corporal nº 1.1.02.2021.012011-01.

Sem razão o apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que o laudo pericial acostado aos autos (id. 264872319), datado de 30.04.2021, constatou apenas duas lesões
escoriativas
de pequena monta, uma no ombro direito e outra no joelho direito, ambas circulares, medindo um centímetro de diâmetro, com crosta seca, vejamos:

“III- HISTÓRICO: Exame de reeducando sob custódia do Estado. O periciando relata que foi detido por volta da 01 hora do dia 30/04/2021 e refere que foi agredido fisicamente por Policiais Militares no momento de sua detenção com golpes de socos e sacholadas para falar onde estava escondida a droga.

IV- DESCRIÇÃO: Ao exame da superfície corporal foram evidenciadas as seguintes lesões:

1. Lesão
escoriativa
circular com crosta seca, medindo um centímetro de diâmetro, localizada em ombro direito;

2. Lesão
escoriativa
circular com crosta seca, medindo um centímetro de diâmetro, localizada em joelho direito;

V- COMENTÁRIOS: As lesões evidenciadas ao exame são recentes e foram ocasionadas por instrumentos contundentes. [...]”

Tais lesões se mostram absolutamente incompatíveis com o relato de tortura apresentado pelo réu em juízo, que afirmou ter sido “massacrado”, com a cabeça “tacada dentro do vaso”, além de ter levado “sacholadas”, sido “arrastado pelo chão” e agredido com “fios de luz”.

Ainda segundo sua narrativa, sua esposa teria sido agredida com tapas no rosto, sufocada com sacola plástica e atingida por spray de pimenta enquanto segurava criança de um ano, in
verbis
(id. 264872314):

“Aí, eles entraram lá na minha casa, me agrediram, bateram na minha, na minha esposa, em mim, no meu filho, tragou até spray de pimenta e pegou no meu filho, entendeu? Bateram em mim, arrancaram até fio de luz lá, cortaram da máquina lá de casa e
bateram em mim. [...] no momento eu apanhei fui massacrado, eles tacaram até minha cabeça dentro do vaso,
pra
me ver se eu
caguetava
alguma coisa,
pra
me falar alguma coisa, mas não tinha como falar nada, porque eu não tinha nada. Eu falei
pra
eles que eu tinha mudado de vida. [...] No meu pescoço, no meu braço, e arrastavam pelo chão, dava
sacolada
em mim, entendeu? Um monte de coisa comigo, arrastavam pelo quintal
pra
me falar alguma coisa, mas não tinha como não falar nada, porque eu não tinha nada. Eu pedi
pra
eles
matarem eu
na hora, eu falei, mata eu então, senhor, que eu não tenho nada não. Matar eu, já tinha pedido até
pra
morrer,
pra
ir, deixa o poder estar no céu. [...]”

Ocorre que as escoriações constatadas são compatíveis com a resistência à prisão relatada pelos policiais militares, confirmada pelo Auto de Resistência (id. 264872272, pág. 16).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre o nexo causal entre as alegadas agressões e a produção das provas.

Inclusive, conforme depoimento prestado pelo próprio apelante perante a autoridade judiciária, ao ser questionado sobre o andamento do procedimento administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, declarou
: “Não, não deram andamento não, porque eu também não fui atrás lá, né? Mas no dia eu
tava
com raiva, eu fui lá na delegacia lá da mulher e fui ver o depoimento lá, né? Falei que eles
agrediram eu
e minha mulher, se
eles não ia
fazer nada. [...]” (id. 264872314)

Tal afirmação, por sua informalidade e ausência de diligência por parte do próprio recorrente, contribui para enfraquecer a tese defensiva.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“A busca domiciliar foi justificada diante da atitude suspeita do réu, sua tentativa de fuga e o prévio descarte de drogas. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legalidade do ingresso em domicílio em tais circunstâncias. Não há comprovação de tortura policial ou de que a lesão descrita em exame pericial tenha sido causada para obtenção de provas. [...]” (TJMT, N.U 1012289-44.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 13.12.2024,
DJe
13.12.2024)

“Lesões corporais decorrentes de algemamento, desacompanhadas de prova robusta de abuso policial, não configuram prática de tortura capaz de ensejar nulidade da prova. [...]” (TJMT, N.U 1003146-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 13.05.2025,
DJe
13.05.2025)

“A comprovação da prática de tortura é ônus que incumbe ao réu; não há como se reconhecê-la se inexiste prova indene de dúvida que demonstre a sua inadmissível prática. [...]” (TJMT, N.U 1009974-90.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 15.04.2024,
DJe
15.04.2024)

Vale ressaltar que o réu confessou espontaneamente a prática do tráfico em sede policial, fornecendo detalhes sobre a aquisição e venda da droga.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante: “Denota-se, portanto, que a confissão do réu em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, notadamente com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como os depoimentos prestados em fase policial, não havendo dúvidas quanto a vinculação com toda droga apreendida e a própria mercancia ilícita.”

Por fim, eventual excesso na atuação policial deve ser objeto de apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de contaminar as provas legitimamente produzidas.

Nesse sentido:

“A alegação de tortura policial não se sustenta diante da ausência de lesões constatadas em exame de corpo de delito e da inexistência de prova documental que corrobore os relatos do réu, devendo eventual apuração ocorrer em procedimento próprio. A confissão judicial do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, constitui conjunto probatório idôneo e suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal nº 8). [...]” (TJMT, N.U 1004698-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 09.05.2025,
DJe
09.05.2025)

Ante o exposto, diante da ausência de ilegalidade apta a amparar a pretensão da defesa, PRELIMINARES REJEITADAS.

[...]”

A
ssim, a
decisão esclareceu que não havia demonstração do nexo causal entre as alegadas agressões e a produção das provas, além de destacar que a confissão foi espontânea e detalhada, com verossimilhança em relação aos demais elementos probatórios.

Quanto à valoração do conjunto probatório, o acórdão fundamentou adequadamente a suficiência das provas para a condenação
pelo crime de tráfico de drogas
, analisando individualmente cada elemento de prova e demonstrando a coerência entre os depoimentos policiais, a confissão extrajudicial, a apreensão de entorpecentes fracionados e os demais indícios
,
in
verbis
:

“[...]
A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência nº 2021.105792; 3) termo de apreensão; 4) laudo pericial nº 3.14.2021.75076-01, que atestou a apreensão de 14 porções de Cocaína, totalizando 2,65g (id.
264872261), além, é claro, 5) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas.

Os Policiais Militares Almir Souza dos Santos e Joabe Ferreira Roque apresentaram relatos coesos e detalhados sobre a dinâmica dos fatos, confirmando em ambas as fases processuais que, após denúncia específica, localizaram o réu no exato local e nas circunstâncias descritas, tendo ele tentado fugir ao avistar a viatura.

Na busca pessoal, foram encontradas 14 porções de cocaína no bolso de sua bermuda, além de R$ 170,00 em espécie e uma máquina de cartão de crédito.

Como visto, o PM Joabe declarou em juízo: “Houve essa denúncia de transeunte ali na região do Passaredo, informando que um cidadão por Alcunha, Japão, estaria na Travessa vinte e dois, em frente a uma residência, próximo a uma árvore, realizando o comércio entorpecente. [...] na revista foi localizado quatorze porções de substância análoga à pasta basta cocaína no bolso da sua bermuda, e na sua linha de cintura, na parte da frente, foi localizado uma máquina de cartão, no momento da voz de prisão, ele tentou se desvencilhar da guarnição, tentou empreender fuga, foi contido e conduzido à delegacia. No bolso da bermuda foi localizado um valor de cento e setenta reais aproximadamente. [...]” (id. 264872284).

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial prestado pelo PM Almir, que ratificou integralmente as declarações do colega retro citado (id. 264872285).

Neste contexto, ressalto que os depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e com o conjunto probatório, constituem meio idôneo de prova, conforme consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O próprio apelante confessou a prática delitiva em sede policial, fornecendo detalhes precisos sobre a mercancia (id. 264872256):

“Devido a pandemia está desempregado e resolveu arrumar uma renda vendendo pasta base;
Que
, comprou na BR, próximo onde mora uma meia caixa, já esfarelada por R$-450,00 reais e faria com as vendas o valor de R$-800,00 reais, inclusive já tinha vendido algumas porções;
Que
, está arrependido de ter praticado o tráfico [...]”

Assim, a retratação do recorrente em juízo, além de isolada nos autos, mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório.

No ponto, destaco que o crime de tráfico de drogas configura-se como tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para sua consumação.

O STJ reafirma tal atendimento:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006. [...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, destaco que a decisão do STF no RE 635.659 [Tema 506] refere-se especificamente ao porte de cannabis sativa (maconha) para uso pessoal, não se aplicando à cocaína, substância apreendida com o réu
, in
verbis
:

[...]

Outrossim, o contexto fático-probatório afasta por completo a tese de uso pessoal.

A droga estava fracionada em 14 porções individuais, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, formando
embalagens tipo “trouxa” – forma típica de acondicionamento para venda. (id. 264872261)

Some-se a isso a apreensão de valores em espécie, máquina de cartão de crédito e, principalmente, a confissão do próprio réu de que estava vendendo drogas para complementar a renda durante o desemprego.

Ademais, nos termos do Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

De rigor, portanto, o reconhecimento de que se encontram cabalmente comprovadas, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, revelando-se absolutamente descabida a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

2) Do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O pleito igualmente não prospera.

Para a incidência do tráfico privilegiado, exige-se o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

In
casu
, o réu ostenta maus antecedentes, consubstanciados na condenação definitiva nos autos nº 1004200-26.2020.8.11.0042 [processo executivo: SEEU n° 2001618-31.2023.8.11.0042], por fato anterior (17.03.2020) com trânsito em julgado posterior (08.04.2023), pela prática do mesmo delito ora em análise, qual seja, tráfico de drogas.

Conforme consolidada jurisprudência do STJ:

“Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à
prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. [...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.557.396/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 12.5.2020,
DJe
de 18.5.2020)

Ademais, a própria confissão do réu evidencia que se dedicava à atividade criminosa como meio de vida durante o desemprego, tendo inclusive declarado que já havia vendido outras porções (id. 264872256).

Por fim, o regime fechado foi corretamente estabelecido, considerando o quantum da pena [superior a 4 anos] e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

“A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 8. Os maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. [...]” (TJMT, N.U 1001955-84.2020.8.11.0028, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2025,
DJe
21.02.2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito, RECURSO DESPROVIDO, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É como voto.

[...]”

A decisão reconheceu expressamente a retratação do réu em juízo, mas justificou as razões pelas quais prevaleceu a confissão inicial, considerando sua
harmonia com o conjunto probatório
.

Ademais, o
pleito de desclassificação para uso pessoal também foi objeto de análise específica, tendo o acórdão esclarecido que a
decisão do STF no Tema 506
se
refere exclusivamente à
cannabis sativa
, não se aplicando à cocaína apreendida no caso
em tela
.

Outrossim
, demonstrou que o contexto fático afastava a tese de uso pessoal, considerando o fracionamento em 14 porções individuais, a apreensão de valores e máquina de cartão, além da própria confissão sobre a mercancia.

Portanto, o
que se observa, em verdade, é o inconformismo da defesa com as conclusões do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para obter pronunciamento diverso sobre questões já decididas.

A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido
, é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que a fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP
,
verbi gratia
:

“
O acórdão analisou de forma exaustiva todos os pontos suscitados, demonstrando claramente as razões para o enquadramento no art. 35 da Lei de Drogas e o afastamento do tráfico privilegiado. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal,
j.
04.02.2025,
p.
DJe
06.02.2025)

O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e exaustiva, tendo enfrentado todas as questões suscitadas com a profundidade necessária, inexistindo qualquer vício que justifique correção ou esclarecimento.

Por fim, ressalto que, os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error
in procedendo
, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material na decisão embargada
[
art. 619 do CPP
]
, o que não ocorreu na espécie (STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. em 24.05.2023,
DJe
de 26.05.2023)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
na
horizontalidade

mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
, mantendo

incólum
e

o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025